Tribunal: TJBA
Processo: 8046037-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046037-91.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GILVANIA SOUZA DA CONCEICAO Advogado(s): EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE EM INTERVENÇÃO POLICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO COMPATÍVEL COM CONFRONTO ARMADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em face do Estado da Bahia, em razão do falecimento do filho da autora durante intervenção policial, afastando o dever de indenizar por ausência de comprovação de atuação ilícita dos agentes públicos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil do Estado, notadamente (i) se houve atuação policial ilícita ou excessiva apta a caracterizar o nexo causal; e (ii) se a prova produzida é suficiente para afastar a excludente de ilicitude. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo, contudo, a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta estatal e o resultado lesivo, admitida a exclusão do dever de indenizar nas hipóteses de excludente de ilicitude. 4. Embora incontroverso o óbito decorrente de disparos efetuados por agentes públicos, os laudos periciais indicam que os projéteis partiram das armas da guarnição, dado compatível com hipótese de confronto armado. 5. A existência de armas apreendidas com munições deflagradas, aptas a disparo, bem como a restrição de roubo e adulteração de placa do veículo envolvido, conferem suporte material à narrativa de troca de tiros. 6. O resultado negativo do exame de resíduo de disparo, analisado isoladamente, não afasta a possibilidade de confronto, devendo ser interpretado em conjunto com os demais elementos probatórios. 7. A autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma robusta, a ocorrência de atuação arbitrária ou excessiva, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível imputar responsabilidade civil ao ente público diante de quadro probatório compatível com legítima reação. 8. Afastado o dever de indenizar, resta prejudicado o pedido de pensionamento. Cabível a majoração dos honorários, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo 9. Apelação conhecida e RECURSO NÃO PROVIDO. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I; 85, § 11; 98, § 3º; 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.708.325/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.05.2022, DJe 24.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8046037-91.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante GILVANIA SOUZA DA CONCEIÇÃO e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator